Tribunal: TJDFT
Processo: 0722867-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INCIDÊNCIA IPC/INPC. TABELA DA CONTADORIA JUDICIAL.

1. No Tema 887, em sede de recurso repetitivo, restou reconhecida que é cabível a aplicação de expurgos inflacionários posteriores a fim de incidir correção monetária plena no débito judicial.

2. O E. STJ já se posicionou no sentido de que a tabela de cálculos do Tribunal de Justiça não reflete a inflação do início dos anos 90, razão pela qual devem ser considerados, também, os expurgos inflacionários dos planos econômicos. Nesse sentido, REsp n. 1.934.637/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 1/7/2021.

3. A utilização do “Fator TJDFT” para corrigir o débito, utilizando-se da tabela divulgada pela Contadoria deste Tribunal, não inclui os percentuais de expurgos, não sendo suficiente para corrigir o débito.

4. Recurso conhecido e provido.